Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011285-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE EMBARGO – LIMINAR DEFERIDA – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatado o descumprimento do termo de embargo, bem como da legislação ambiental vigente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área e a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente.

3. Por outro lado, a suspensão cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravante, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória, sob pena configurar
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.

4.
Outrossim, em relação aos honorários sucumbenciais por má-fé, verifica-se que tal matéria não foi suscitada ou enfrentada em primeiro grau, o que inviabiliza a apreciação, nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
,
interposto por LAÉRCIO FAEDA, contra a decisão proferida

pela Excelentíssima Dr.
a
Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
n.o 1000236-40.2023.8.11.0100, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 112320719 – autos n.o 1000236-40.2023.8.11.0100):

“
Trata-se de ação civil pública ambiental com pedido de tutela de urgência proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
LAERCIO FAEDA.

Em apertada síntese, alega o Ministério Público que em atividades de fiscalização empreendidas pelo IBAMA constataram que houve o descumprimento de Embargo (Termo n. 638279/C), tendo em vista estar sendo utilizada como pastagem para bovinos e, por via de consequência, impedindo o regeneração natural da área.

Informa que o requerido descumpriu embargo anteriormente imposto e, por esta conduta, violou o art. 79 do Decreto 6.514/08.

Nestes autos, a parte autora pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de que seja determinado ao requerido adote as seguintes medidas:

A) Seja imposta a obrigação de fazer, consistente na apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto, registre-se, deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT;

A.1) A cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de abstenção do requerido em apresentarem e/ou implementarem o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Brasnorte/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público.

B) Seja decretado o embargo judicial das áreas e imposta a obrigação não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que o requerido:

B.1) Suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

B.2) Providencie a retirada de eventual rebanho existente no imóvel rural, ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e apreensão dos animais/grãos, devendo informar nos autos o local de destino, no prazo de 05 (cinco) dias após a retirada da área;

C) Seja oficiado ao Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

D) Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, requisitando a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula do imóvel em questão, para que se dê conhecimento a terceiros;

E) Seja oficiado à SEMA em Juína/MT para que tome conhecimento dos termos desta decisão, e realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área

Com a inicial, vieram os documentos que a instruem.

É o que merece registro. FUNDAMENTO E DECIDO.

RECEBO
a petição inicial, vez que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Conforme dispões o artigo 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso em exame, quanto ao
fumus boni iuris
, observo a verossimilhança dos fatos, comprovada fartamente pela documentação acostada à inicial, que demonstram plausibilidade suficiente para atestar a coerência das alegações do órgão ministerial.

Consoante Relatório de apuração de infrações administrativas ambientais acostada em fls. 15/21, id: 112107400, aponta-se que houve o desmatamento em área anteriormente embargada, demonstrando a reiteração de danos ambientais pelo requerido.

Por conseguinte, a verossimilhança das alegações consubstancia-se nos termos de embargos, auto de infração e notificação cujos documentos detém fé pública, constatando a atuação ilícita pelo demandado.

Sob este prisma, as condutas ilegais exigem ação do Judiciário no sentido de afirmar a aplicação da lei, em combate ao descumprimento reiterado e manifesto das normas ambientais, sem qualquer consequência legal, merecendo resposta eficiente à certeza de impunidade arraigada na cultura regional.

Por tais razões, demonstrada a realização de degradação ambiental, sem qualquer obediência aos ditames legais, é indubitável a urgência invocada, corroborada pelo reconhecimento inconteste da violação de embargo anterior da área.

De outro norte, o
periculum in mora
está presente pelo perigo da atuação contribuindo com a devastação de áreas de vegetação nativa por meio do impedimento de recuperação da área e desmatamento ilegal.

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas,
CONCEDO
a
antecipação de tutela
almejada e
determino ao requerido
:

a) REALIZAR
a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT,
sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b)
ABSTER-SE
de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares,
sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c)
SUSPENSÃO
da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d)
OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR
respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada;

NOTIFIQUE-SE
o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2o, do art. 5o, da Lei 7.347/85.

ENCAMINHE-SE
cópia da presente decisão à SEMA, para os fins do art. 14, II e III, da Lei 6.938/81.

OFICIE-SE ao
REGISTRO DE IMÓVEIS

DE BRASNORTE-MT
para
informar
sobre a existência de bens imóveis em nome do demandado.

No mais,

o “Parquet” manifestou expressamente o seu interesse na audiência de conciliação. Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo,
REMETAM-SE
os autos à conciliadora deste Juízo, para que
designe
audiência de conciliação/mediação,
nos termos do artigo 334 do CPC.

CITEM-SE
os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que
compareça à audiência designada
, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência,
deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência
, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias
a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

CONSIGNE-SE
no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC, bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados com poderes para negociar e transigir ((§9o e §10o, do art. 334, CPC).

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de

CONTESTAÇÃO
, no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

Com o retorno dos autos do setor de conciliação,
CERTIFIQUE-SE
o decurso do prazo de resposta e
INTIME
a parte autora para apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica,
TORNEM
conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Visando dar maior celeridade ao feito, sirva esta como
mandado, ofício ou carta precatória
, conforme necessário.

Brasnorte/MT.

(datado e assinado eletronicamente)

Lucélia Oliveira Vizzotto

Juíza Substituta
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que
“(...)vai de encontro com a decisão da SEMA, que autorizou o Agravante a trabalhar e produzir na área de 334,0900 hectares(...)”.

Sustenta que
“(...)o pedido do Ilustre Promotor é antagônico á realidade do imóvel, cuja responsabilidade para autorizar ou não a utilização do solo da área é da SEMA, não é do promotor e nem do IBAMA”.

Assevera, ademais, que
“ o
s atos praticados pelo promotor, que passam na frente e por cima dos projetos autorizados pela SEMA, geram insegurança jurídica, já que o produtor rural não pode permanecer por tempo demasiado na incerteza de seus direitos, considerando que a ingerência da promotoria e do IBAMA impactam de forma direta e desastrosa, em suas atividades, podendo inviabilizá-las. Agindo, como agem, a promotoria e o IBAMA estão prestando um grande desserviço à nação brasileiras, aos proprietários e demais trabalhadores que vivem e ganham a vida nas fazendas
”.

Argumenta, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

- seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, suspendendo a decisão que entendeu pela concessão da tutela antecipada para forçar o Agravante:

A - pactuar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo de 90 dias, com a SEMA,

B - abster-se de desenvolver atividades na área,

C – suspensão do Agravante de participar de linhas de crédito em bancos oficiais;

D – obrigação de registrar respectivo projeto de recuperação ambiental - PRADA

- Que seja o presente Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a decisão interlocutória de ID n. 112319406 – pág. 01 a 06, dos referidos autos.

- Pelo manifesto ativismo demonstrado pelo promotor de justiça, visto que a área objeto desta ação já foi autorizada pela SEMA para uso do Agravante, pede seja o mesmo condenado em honorários de sucumbência pela má-fé, pelo abuso de autoridade e do direito de ação e pela falta de bom senso ao propor uma ação de valor absurdo e tão fora da realidade visando, com certeza, inviabilizar a fazenda do Agravante e o próprio agronegócio que carrega este País nas costas.

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 169663665), pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Contrarrazões apresentadas no ID. 169886650, por via das quais a parte agravada requer o não conhecimento do recurso, para evitar supressão de instância e, no mérito, postula pelo desprovimento deste agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (ID. 172746283).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,

LAERCIO FAEDA
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 168658162),
alegando, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que a área objeto da autuação está consolidada há muitos anos, não havendo que se falar em multa, tampouco em aplicação das medidas pleiteadas pela parte agravada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

- seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, suspendendo a decisão que entendeu pela concessão da tutela antecipada para forçar o Agravante:

A - pactuar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, no prazo de 90 dias, com a SEMA,

B - abster-se de desenvolver atividades na área,

C – suspensão do Agravante de participar de linhas de crédito em bancos oficiais;

D – obrigação de registrar respectivo projeto de recuperação ambiental - PRADA

- Que seja o presente Agravo de Instrumento
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a decisão interlocutória de ID n. 112319406 – pág. 01 a 06, dos referidos autos.

- Pelo manifesto ativismo demonstrado pelo promotor de justiça, visto que a área objeto desta ação já foi autorizada pela SEMA para uso do Agravante, pede seja o mesmo condenado em honorários de sucumbência pela má-fé, pelo abuso de autoridade e do direito de ação e pela falta de bom senso ao propor uma ação de valor absurdo e tão fora da realidade visando, com certeza, inviabilizar a fazenda do Agravante e o próprio agronegócio que carrega este País nas costas.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento,
a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada,
sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

E o fazendo
, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.o 699W6LY2,

que identificou,

n
os
termos do SIMP n.o 000326-051/2021, a utilização de área embargada para pastagem de gado, conforme imagens anexas.

No caso em comento, trata-se de fato incontroverso o descumprimento do termo de embargo, mostrando-se pertinentes as pretensões de: (i)
realizar a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD em 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
; (ii)
abster-se de promover atividades lesivas ao meio ambiente, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e; (iii)
registrar respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada
, considerando que é dever da parte promovida, ora agravante, independentemente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação

Os elementos probatórios colacionados aos autos da ação originária comprovam o descumprimento da legislação ambiental, isto é,
a probabilidade do direito
, bem como o risco do agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente pela demora na prestação jurisdicional, de modo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

A respeito do
fumus boni iuris
, convém destacar que consta do processo imagens
in loco
que atestam
o descumprimento do embargo imposto previamente, conforme Auto de Infração n.o 699W6LY2, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

Ressalto, ainda, que a Autorização Provisória de Funcionamento Rural apresentada pela parte agravante no ID. 168658169, possui data posterior ao Auto de Infração n.o 699W6LY2, respectivamente, 05.11.2019 e
23.10.2019

, o que mantém a presunção de veracidade dos atos administrativos realizados pelo IBAMA.

Além disso, segundo informações juntadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID.172746281), a APF n.o 24380/2019 encontra-se com o
status
de cancelada, vejamos:

Assim,
ao menos nessa quadra processual
, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada.

Por outro lado, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas relativas à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais.

O artigo 301, do CPC, assim preleciona:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu
,
a
suspensão
cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravante, em violação ao art.
170
,
III
, da
CF
, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória,
sob pena configurar
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
,
SUSPENSÃO
DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5o, do CPC.
Imprescindibilidade do decreto de
indisponibilidade
de
bens
,
suspensão
de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO
AMBIENTAL
EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E DETERMINADA A
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
– MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação
ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão
ambiental
competente, que possui presunção de veracidade.
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação
ambiental
da área degradada.
3. A decretação liminar da
indisponibilidade
de
bens
exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
4.
A medida de
suspensão
de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da
atividade
econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”. (grifos nossos)

“
AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada. A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AI: 10039462420168110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE CUNHO PECUNIÁRIO E IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
3. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada. (N.U 1014624-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023) ”.

Outrossim, em relação aos honorários sucumbências por má-fé, verifica-se que tal circunstância não foi suscitada ou enfrentada em primeiro grau, o que inviabiliza a apreciação, nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Feitas essas considerações
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão combatida, apenas no que tange à suspensão da participação da parte recorrente em linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público e, em consequência,
REVOGO
, em parte, o
decisum
constante do ID. 169663665, relativamente
à suspensão da decisão agravada no que se refere à apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como
à obrigação de registrar o respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023